Tribunal: TJMT
Processo: 1073861-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073861-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Estaduais Específicas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYA DO COUTO - CPF: 041.374.231-80 (RECORRENTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA COMISSIONADA. GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 119/2002. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora comissionada contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos, prevista no art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002, por sua atuação no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), entre 02/04/2020 e 01/04/2023. A sentença entendeu que a gratificação seria devida apenas a servidores efetivos do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora comissionada, formalmente designada para atuar no GAECO, faz jus à gratificação adicional prevista no art. 6o da LC/MT no 119/2002, mesmo não sendo integrante do quadro efetivo do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A literalidade do parágrafo único do art. 6o da LC no 119/2002 assegura a gratificação a todos os integrantes do GAECO, sem distinção quanto à natureza do vínculo funcional, não cabendo ao intérprete restringir o que a lei não restringiu.

A interpretação restritiva da norma ofende o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37 da CF/1988, além de contrariar os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT pacificou o entendimento de que o servidor comissionado designado para atuar no GAECO faz jus à gratificação adicional, independentemente de integrar ou não o quadro efetivo.

A ausência de comprovação de indisponibilidade orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para o não pagamento da gratificação, conforme orientação consolidada pelo STJ.

No caso concreto, restou incontroverso que a servidora esteve formalmente lotada no GAECO por três anos, fazendo jus à percepção da gratificação durante todo o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar Estadual no 119/2002 não exige vínculo efetivo com o Ministério Público para o recebimento da gratificação por atuação no GAECO.

O servidor comissionado designado formalmente para atuar no GAECO faz jus à gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos, conforme art. 6o, parágrafo único, da LC/MT no 119/2002.

A ausência de previsão orçamentária não comprovada não justifica o não pagamento de verba legalmente prevista, incumbindo ao ente público o ônus dessa demonstração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 119/2002, art. 6o, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1036132-87.2022.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, RI no 1049476-67.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/06/2025; TJMT, RI no 1022314-45.2022.8.11.0041, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 28/03/2025; STJ, AREsp no 2531154, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/05/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a servidora comissionada, embora designada para atuar no
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO),
não faz jus à gratificação adicional prevista no art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002 por não integrar o quadro efetivo do Ministério Público.

Nas razões recursais, a Reclamante sustenta que ocupou, formalmente, o cargo de Oficial de Gabinete no GAECO entre os dias 02/04/2020 e 01/04/2023, conforme Portaria no 737/2024-PGJ, e que a legislação em comento não distingue a natureza do vínculo funcional do servidor. Aduz que o artigo 6o da LC no 119/2002 não restringe a gratificação apenas a membros efetivos, sendo a interpretação da sentença dissociada da literalidade da norma.

Alega, ainda, que o entendimento jurisprudencial do TJMT, bem como pareceres do Ministério Público de Contas, reconhece o direito à gratificação a todos os servidores que tenham atuado no GAECO, independentemente da natureza do cargo. Sustenta que o não pagamento da vantagem remuneratória caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de violação aos princípios da legalidade e isonomia.

A Reclamada apresentou contrarrazões, reiterando a tese da inaplicabilidade da gratificação aos servidores comissionados, além de defender suposta ausência de previsão orçamentária para o pagamento da verba pleiteada.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento da gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos fixos pelo período em que esteve formalmente lotada no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, entre 02/04/2020 e 01/04/2023.

A sentença recorrida afastou o direito ao pagamento da referida gratificação sob o argumento de que a Reclamante, por não ser membro efetivo do Ministério Público, não se enquadraria na categoria de “integrante” prevista na LC no 119/2002.

Entretanto, com a devida vênia, razão assiste à parte Recorrente.

O parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 119/2002 estabelece, de forma clara e objetiva, que:

“Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.”

A norma não restringe a gratificação a membros efetivos do Ministério Público, tampouco exige vínculo específico para sua fruição. A interpretação restritiva conferida pela sentença recorrida ofende o princípio da legalidade estrita, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, e contraria os brocardos clássicos da hermenêutica jurídica:
ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus
.

Nesse sentido é a firme jurisprudência da Turma Recursal Cível deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR 119/2002. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO VÍNCULO. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. 2- É dever da parte Recorrida comprovar a respeito da alegada ausência de dotação orçamentária, ônus que lhe incumbe, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.” (N.U 1037332-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023)

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJMT – RI no 1036132-87.2022.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023, DJE 29/10/2023)

Ainda:

"O servidor público designado para atuar junto ao GAECO faz jus ao recebimento da gratificação adicional não incorporável prevista no art. 6o da LC/MT no 119/2002, correspondente a 10% de seus vencimentos fixos." (TJMT – RI no 1049476-67.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/06/2025, DJE 14/06/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o Estado não pode invocar a ausência de dotação orçamentária para descumprir obrigação legal:

"Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, § 1o, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei."
(STJ - AREsp: 2531154, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 13/05/2024)

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a Reclamante esteve formalmente lotada no GAECO por três (3) anos, no período de 02 de abril de 2020 a 01 de abril de 2023. A ausência de pagamento da gratificação nesse interregno, além de ilegal, representa enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO GAECO –GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR 119/2002 – INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL – PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O direito à gratificação adicional de 10% dos vencimentos fixos, durante o período de atuação no GAECO, está expressamente previsto no art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 119/2002.

A ausência de dotação orçamentária alegada pelo Estado de Mato Grosso não constitui justificativa válida para o não cumprimento da obrigação de pagamento, uma vez que o ônus de comprovar a indisponibilidade financeira recai sobre o ente público, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1022314-45.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Reclamada ao pagamento da gratificação adicional não incorporável, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos fixos da Reclamante, referentes ao período de 02/04/2020 a 01/04/2023, atualizados conforme EC no 113/2021, observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025